Tribunal: CARF
Processo: 13709.001825/2004-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13709.001825/2004-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.594 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
SERGIO CARL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇAO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que
a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado, nos autos, o atendimento às exigências fiscais, impõe-
se o reconhecimento da isenção no caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13709.001825/2004-58
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.594 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.001825/2004-58

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF apurada no ano-calendário de 1999,
exercício de 2000, no valor de R$ 3.538,84, já acrescido de multa de ofício e juros de mora, em
razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 11.940,90, tendo
sido compensado na apuração do imposto devido, o imposto retido sobre os rendimentos
omitidos o valor de R$ 171.06, conforme se depreende aviso de cobrança e FAR constante dos
autos, culminando com a apuração do imposto suplementar no valor de R$ 1.421,17 (fls. 13/15 e
27/28).
Ao apreciar o pedido de cancelamento da cobrança do IRPF/2000 formulado, a
DERAT/RJ houve por bem indeferir o pedido, sob os seguintes fundamentos (fls. 33/35):
Trata o presente processo de pedido de cancelamento da cobrança do IRPF/2000,
apurado no FAR de fls.20/21, do contribuinte acima identificado, que estaria isento por
ser portador de doença grave, conforme definido no artigo 6°, inciso XIV, da Lei n°
11.052, de 29 de dezembro de 2004, com redação dada pelo artigo 47 da Lei n° 8.541,
de 23 de dezembro de 1992.
O processo, porém, foi formalizado sem os documentos essenciais ao julgamento.
(...)
O contribuinte comprovou que recebe rendimentos de aposentadoria por invalidez
desde 01/02/98 (fl.05).
Para preencher a condição da regra isencional há necessidade de apresentação de
LAUDO PERICIAL em conformidade com os dispositivos legais acima citados, que
determinam que, além de serem emitidos por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, certifiquem a condição exigida pela lei
como doença grave. Os laudos devem ser apresentados em forma expressamente
descrita como "LAUDO PERICIAL", serem conclusivos e não meras declarações ou
atestados, devendo conter de forma clara a identificação da moléstia através da
utilização do código internacional de doenças (CID) apropriado, sendo necessária a
sua identificação nominal quando esta não for coincidente com a terminologia
utilizada pelo legislador. Os laudos deverão, também, ser assinados por médicos
peritos e conter a declaração expressa de que a moléstia citada se enquadra no conceito
daquela prevista na lei (parecer CST/SIPR n° 542/90), e ainda a data de início da
condição incapacitante, se for o caso, bem como fixando o prazo de validade do laudo,
em se tratando de moléstia passível de controle.
Não é possível, portanto, para o pleito da isenção pretendida, a aceitação de cópias de
DECLARAÇOES, ATESTADOS, PARECERES, RELATÓRIOS, PUBLICAÇOES DE
NOTAS, CERTIDÕES, TERMOS DE INSPEÇÃO DE SAÚDE ou qualquer outro
documento que não seja formalmente emitido como LAUDO PERICIAL, com todos
os quesitos exigidos pela norma específica, por não serem enquadráveis na forma legal
determinada pela lei n° 9250/95 c/c ADN COSIT n° 10/96.
Considerando que não houve apresentação da documentação na forma exigida pela lei,
PROPONHO o indeferimento da solicitação de fl.01.

Recurso Voluntário
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.594 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.001825/2004-58

Cientificado do despacho decisório, em 18/11/2009 (fls. 45), o contribuinte, em
30/11/2009, interpôs recurso voluntário (fls. 46), requerendo a juntada do laudo médico pericial
sanando as pendências constatadas pela DIORT/EQPEF da DERAT/RJ, de forma a possibilitar o
cancelamento da exigência fiscal recebida. Instrui a peça recursal com o documento de fls. 46.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos Rendimentos indevidamente considerados como isentos por Moléstia
Grave – Do suposto não preenchimento dos critérios legais:
Insurge-se, o Recorrente, contra o despacho decisório proferido pela DERAT/RJ,
que manteve a cobrança do IRPF/2000, apurado no FAR (fls. 27/28), em relação a omissão de
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica (INSS) sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 11.940,90, no ano-calendário de 1999, por ausência de comprovação do
cumprimento dos requisitos legais motivadores do pedido de isenção em face da moléstia grave
que lhe acometera, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo
processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu os autos com cópia
do Laudo Médico Pericial emitido pelo INSS, emitido em 31/07/2009 (fls. 47).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.594 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.001825/2004-58

o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados em relação aos
fundamentos motivadores da cobrança mantida subsistente pelo despacho decisório recorrido.
Como se pode perceber, a DERAT/RJ indeferiu o pedido formulado pelo
Recorrente, sob o fundamento de que embora demonstrado que os rendimentos recebidos tratam
de proventos de aposentadoria, não restou especificado – malgrado comprovado por meio de
laudo pericial técnico, desde 1998, a existência de doença grave prevista no art. 6o, XIV, da Lei
no 7.713/88 – a identificação da moléstia que, de fato, lhe acometera, por meio da utilização
do Código Internacional de Doenças (CID).
Pois bem. Entendo que merece prosperar a insurgência recursal.
No que se refere a alegação de que o Recorrente não faz jus ao benefício fiscal em
razão de não ter sido formalmente demonstrada a ocorrência da moléstia grave, vale destacar que
a isenção pretendida está regulamentada no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, com a redação dada
pela Lei no 11.052/04, assim redigido:
Art.6 (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
A partir do ano de 1996, passou a se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições contidas no art. 30 da Lei no 9.250/95:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Por seu turno, a IN SRF no 15, de 06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art.
6o da Lei no 7.713/88, assim dispõe:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia (...)
1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir de
1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.594 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.001825/2004-58

II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Logo, e de ancorado nas disposições legais transcritas, e como bem fundamentado
no despacho decisório, há dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção.
Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Em que pese a razoabilidade do entendimento manifestado, entendo que a
conclusão lançada no decisório proferido deve ser reformada.
Isto porque não há como ignorar o fato de que o Laudo Médico Pericial e
Declaração trazidos pelo Recorrente (fls. 47 e 5) tratam-se de documentos oficiais emitido pelo
INSS, sendo o primeiro (fls. 47) expresso ao declarar que o Recorrente “em análise à
documentação apresentada através do protocolo no 36412.000667/09-54 é portador de doença
enquadrada naquelas que isentam do Imposto de Renda (Doença de Parkinson, CID G 20),
com início em 1998, conforme consta na Lei no 7.713, de 22/12/1988, Art. 6o, inciso XIV,
referendada pela Lei no 9.250, de 26/12/1995, Artigo 30o, Parágrafo 2o ”, o que, ao meu sentir,
se afigura suficiente, nos termos da legislação de regência, para reconhecer a isenção no caso
concreto em relação ao estado mórbido então acometido.
Como visto, tal documento oficial (fls. 47), por despacho do Controle Operacional
Médico da APS Ilha do Governador-RJ, vinculado à Gerência Executiva do INSS no Rio de
Janeiro Norte/RJ, atesta cabalmente que o Recorrente é portador de “doença de Parkinson, CID
G 20”, que está elencada no rol contido no inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/88, suprindo o
vício apontado pela DERAT/RJ.
Neste contexto, sendo o Recorrente portador de moléstia grave consoante a
legislação de regência (doença de Parkinson) desde 1998, e tratando-se os rendimentos recebidos
de proventos de aposentadoria percebidos desde 01/02/1998 – fato este, diga de passagem,
confirmado e reconhecido no despacho decisório recorrido – impõe-se o reconhecimento do seu
direito à isenção do imposto de renda no caso concreto.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para afastar a cobrança imposta e reconhecer o direito à isenção do imposto
de renda sobre os rendimentos recebidos no ano-calendário de 1999, exercício de 2000.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital